Tribunal: TJMT
Processo: 0000728-87.2006.8.11.0086
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000728-87.2006.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0004-80 (APELANTE), EDUARDO PEREIRA PANDOLFO - CPF: 011.759.451-29 (ADVOGADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), WLADISLAU KUVIATZ - CPF: 061.073.890-91 (APELADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM DUPLICATAS SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória baseada em duplicatas sem aceite, por ausência de prova de entrega das mercadorias, acolheu os embargos monitórios e julgou parcialmente procedente a reconvenção para declarar a inexistência do débito, condenar a autora ao pagamento de R$ 10.000,00
a
título de dano moral e à baixa dos protestos cartorários.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se duplicatas mercantis não aceitas, mas acompanhadas de notas fiscais e comprovantes de entrega assinados por terceiros, constituem prova escrita hábil à propositura da ação monitória; e (ii) saber se a ausência de comprovação da entrega e do vínculo entre os signatários dos canhotos e o devedor justifica a improcedência da monitória e a condenação por protesto indevido, com consequente reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

A duplicata sem aceite apenas é hábil para embasar ação monitória quando acompanhada de protesto regular e de comprovação da entrega das mercadorias ao devedor ou a seus prepostos.

Ausente prova idônea de que os signatários dos comprovantes de entrega possuíam vínculo com o devedor, resta inviabilizada a exigibilidade do título, nos termos do art. 15 da Lei n. 5.474/1968.

O laudo pericial grafotécnico confirmou que as assinaturas lançadas nos canhotos não pertencem ao réu nem a seu preposto.

A ausência de prova da relação obrigacional e o protesto indevido ensejam a manutenção da sentença, inclusive quanto à condenação em dano moral, caracterizado in re ipsa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A duplicata mercantil sem aceite somente autoriza a ação monitória quando acompanhada de protesto regular, comprovação da entrega das mercadorias ao devedor e ausência de recusa justificada. 2. A inexistência de prova da entrega ou da relação entre os signatários dos comprovantes e o devedor inviabiliza a constituição de prova escrita e autoriza a condenação por protesto indevido.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 927; CPC, arts. 373, I, e 700; Lei n. 5.474/1968, art. 15, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1000042-36.2021.8.11.0027, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 31.08.2024; TJMT, RAC 1000957-04.2020.8.11.0033, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j.
08.07.2024
; TJMT, RAC 1014268-77.2024.8.11.0015, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Castoldi Diesel Ltda. contra a sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada em face de Wladislau Kuviatz, visando à cobrança da quantia de R$ 210.152,75, fundada na emissão de seis duplicatas mercantis que, segundo a autora, representariam vendas de óleo diesel a prazo, não adimplidas pelo réu.

Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, julgou improcedente a ação monitória, acolhendo os embargos monitórios opostos por Wladislau Kuviatz, reconhecendo a ausência dos requisitos legais para aparelhar a ação, especialmente pela ausência de aceite nas duplicatas e pela inexistência de prova escrita hábil a comprovar a relação jurídica subjacente, uma vez que as assinaturas apostas nas notas fiscais foram consideradas estranhas ao réu. No mesmo ato, acolheu parcialmente a reconvenção proposta por Wladislau Kuviatz, para declarar a inexistência do débito, condenar a autora ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 e à baixa dos protestos indevidos.

Inconformada, a apelante pretende a reforma do referido
decisum
, sustentando que: (i) as notas fiscais colacionadas aos autos juntamente com comprovantes de entrega devidamente assinados por prepostos do recorrido, conferem

plena validade ao conjunto probatório;
(ii)
não se poderia exigir, em se tratando de fornecimento de insumos em ambiente rural, a assinatura pessoal do devedor nas vias de entrega, sendo praxe consolidada que tais documentos sejam subscritos por funcionários das propriedades destinatárias;
(iii)
a prova testemunhal produzida, especialmente o depoimento prestado por pessoa que acompanhava as entregas, teria confirmado a efetiva entrega dos produtos nas fazendas do recorrido, bem como a existência do vínculo contratual subjacente;
(iv)
os documentos trazidos aos autos são, no entender da apelante, aptos e suficientes à instrução de ação monitória, por constituírem prova escrita hábil; e, por fim,
(v)
impugna a condenação ao pagamento de dano moral, ao argumento de que os protestos foram promovidos no exercício regular do direito de cobrança, ausente qualquer conduta abusiva ou desproporcional que pudesse justificar a reparação extrapatrimonial.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para julgar procedente a ação monitória e improcedente a reconvenção, com a exclusão da condenação por dano moral.

Nas contrarrazões de id. 301909416, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Castoldi Diesel Ltda. propôs ação monitória em face de Wladislau Kuviatz, objetivando o recebimento da quantia de R$ 210.152,75 (duzentos e dez mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos), originada da suposta venda de óleo diesel a prazo, cujas operações comerciais estariam representadas por seis duplicatas mercantis, emitidas em razão de fornecimentos diversos realizados ao longo do ano de 2002.

Aduz, a autora, que, esgotadas as tentativas extrajudiciais de cobrança, viu-se compelida a acionar o Poder Judiciário com fundamento nas referidas duplicatas, as quais, conquanto desprovidas de aceite, vieram acompanhadas de respectivas notas fiscais e de supostos comprovantes de entrega, assinados por terceiros, que, segundo sustenta, seriam empregados das propriedades do requerido.

Citado, o réu apresentou embargos monitórios e reconvenção, alegando, em preliminar, inexistência de constituição válida em mora e prescrição. No mérito, afirmou não reconhecer relação jurídica com a autora, tampouco as assinaturas nos canhotos de entrega. Na reconvenção, pleiteou a declaração de inexistência do débito, o cancelamento dos protestos, a indenização por dano moral, além de multa e condenação por litigância de má-fé.

Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, julgou improcedente a ação monitória, com o acolhimento dos embargos opostos pelo requerido; e julgou parcialmente procedente a reconvenção, para declarar a inexistência do débito e condenar a autora ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios, e a determinação de baixa dos protestos cartorários indevidos.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, alegando: (i) que a sentença desconsiderou a robustez do conjunto probatório constante dos autos, composto pelas notas fiscais, protestos e comprovantes de entrega com assinaturas de supostos empregados do réu; (ii) que a ausência de assinatura pessoal do requerido nos documentos não descaracterizaria a relação comercial, comum em entregas rurais realizadas em fazendas, nas quais os produtos são recebidos por prepostos; (iii) que a prova testemunhal (em especial o depoimento de Luiz Eduardo Castoldi) comprovaria a entrega dos produtos nas propriedades do réu; (iv) que a nota fiscal, acompanhada de comprovante de entrega, constitui prova escrita hábil para instruir ação monitória; e (v) que não há nos autos qualquer prova de má-fé ou de excesso que justifique a condenação em dano moral.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste a parte recorrente, não havendo nos autos provas suficientes para o acolhimento de sua pretensão, de maneira que a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe. Explico.

Infere-se dos autos que a pretensão monitória deduzida pela apelante encontra-se amparada em duplicatas mercantis desacompanhadas de aceite, ainda que instruídas com notas fiscais e comprovantes de entrega supostamente firmados por prepostos do recorrido.

Contudo, conforme bem delineado na sentença recorrida, tais elementos probatórios não são hábeis a aparelhar ação monitória, diante da ausência de requisitos legais exigidos pelo art. 15, incisos I e II, da Lei n. 5.474/68, que disciplina o regime jurídico da duplicata mercantil.

Com efeito, a duplicata desprovida de aceite somente ostenta força executiva — e, por extensão, é idônea à propositura de ação monitória — quando acompanhada cumulativamente de: (i) protesto regular, (ii) documento idôneo que comprove a entrega e recebimento das mercadorias, e (iii) ausência de recusa justificada no prazo legal.
In casu
, embora os títulos tenham sido protestados, não restou comprovada de forma incontestável a entrega efetiva dos produtos ao apelado, nem tampouco a vinculação entre os signatários dos canhotos e o réu, o que inviabiliza a constituição da prova escrita exigida.

A alegação de que se trata de prática comum, em transações realizadas em ambiente rural, a entrega ser recepcionada por empregados ou terceiros, não se sustenta sem a devida comprovação de vínculo entre os signatários e o devedor. E nesse aspecto, é forçoso reconhecer que não há prova suficiente nos autos de que os subscritores das notas fiscais ostentavam qualquer poder de representação ou vínculo empregatício com o recorrido.

A prova oral colhida, por sua vez, revela-se insuficiente para suprir a deficiência do conjunto probatório, porquanto a testemunha ouvida limitou-se a apresentar declarações genéricas e imprecisas acerca das supostas entregas, sem especificar datas, quantidades ou circunstâncias fáticas concretas que pudessem conferir credibilidade ao alegado fornecimento. Dessa forma, não possui robustez bastante para suprir a ausência de documentos hábeis a demonstrar a efetiva relação obrigacional entre as partes.

Cumpre destacar, ainda, que o laudo pericial grafotécnico (id. no 301909376), produzido com observância do contraditório e da ampla defesa, concluiu de forma categórica que as assinaturas lançadas nos documentos de entrega não pertencem ao réu Wladislau Kuviatz nem a seu suposto preposto Dario Américo Gafuri, fragilizando ainda mais a tese sustentada na inicial e nas razões recursais.

Assim, diante da ausência de aceite nos títulos e da ineficácia dos documentos de entrega para comprovar o vínculo obrigacional, impõe-se o reconhecimento da improcedência da ação monitória, nos exatos termos da sentença recorrida. A prova produzida nos autos, tal como se apresenta, não logra satisfazer o ônus estabelecido no art. 373, I, do CPC, tampouco constitui prova escrita hábil nos moldes do art. 700,
caput
, do mesmo diploma legal.

Diante de situações semelhantes, em que não restou comprovado de forma incontestável a entrega dos produtos objetos das notas fiscais, este Tribunal já decidiu nesse mesmo sentido, confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA –
DUPLICATAS SEM ACEITE – NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE OU DA ENTREGA DOS PRODUTOS – SENTENÇA MANTIDA
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado.

As notas fiscais são emitidas unilateralmente pela pessoa jurídica vendedora e, por isso, vinculam-se ao negócio subjacente, passando a depender, para a sua exigibilidade, da comprovação do faturamento, ou entrega da mercadoria ou, no mínimo, da aposição da assinatura no comprovante de entrega do suposto comprado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC

1000042-36.2021.8.11.0027, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 31.08.2024 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA IMPROCEDENTE – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA –
DUPLICATA SEM ACEITE - NOTAS FISCAIS SEM COMPROVANTE DA ENTREGA DA MERCADORIA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo necessária a análise das alegações da parte requerente e as provas produzidas nos autos.

“Uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais.”
(AgInt no AREsp n. 1.957.958/MG)”
(RAC 1000957-04.2020.8.11.0033, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 08.07.2024 – negritei)

Quanto ao protesto das duplicatas, à míngua de vínculo contratual minimamente comprovado, impõe-se a confirmação do entendimento do juízo de origem de que se trata de ato indevido, ensejador de dano moral
in re ipsa
, nos termos da orientação consolidada pela jurisprudência pátria.

A indenização arbitrada em primeiro grau, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequada às circunstâncias do caso concreto, pois atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente para reparar o constrangimento suportado pelo recorrido sem acarretar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido já decidiu esta colenda Câmara:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATAS SEM NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

A ausência de comprovação da origem válida da duplicata torna indevido o protesto e enseja responsabilização objetiva da instituição financeira endossatária.

O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido e não exige prova de prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica das partes, de forma que a majoração para R$10.000,00 atende aos respectivos critérios, bem como à função pedagógica da condenação.
”
(RAC

1014268-77.2024.8.11.0015, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa.

Antonia Siqueira Gonçalves, j. 04.09.2025 – negritei)

Nesses termos, tenho que a insurgência da parte autora não merece acolhimento, devendo ser mantida incólume a sentença invectivada.

Como consequência do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa com relação à ação monitória e 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação com relação à reconvenção, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025